Tribunal: TJDFT
Processo: 0012983-42.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. LIMITES DA CONDENAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA
1. O Ministro Relator do RE n° 1.101.937/SP (Tema 1.075), determinou o sobrestamento nacional dos feitos que versam sobre a aplicação do art. 16, da Lei n.o 7.347/85, nos quais esta questão não esteja definitivamente resolvida.
2. Desnecessária a suspensão do feito na hipótese dos autos, onde a questão foi objeto de apreciação com transito em julgado, onde restou decidido que a sentença proferida nos ação civil pública abrange, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal.
3. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
4. Devem ser homologados os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial quando utilizados índices determinados na fase de conhecimento e nos contornos da condenação delimitados no título judicial exequendo.
5. Recurso conhecido e desprovido.